Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725459-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ESPÓLIO DE IRMA GALLE, ALEXANDRE GALLE, ALINE GALLE BRESOLIN, GERTA GALLE MARQUES, MARIA GALLE DRECHSLER, MARIA TERESA DOS SANTOS GALLE, OSCAR GALLE, OSMILDO GALLE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. LEGITIMIDADE ATIVA. TODOS OS POUPADORES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PERÍODO POSTERIOR AO RECONHECIDO NO TÍTULO EXEQUENDO. INCLUSÃO. VIABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DISPENSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. DEPÓSITO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA. 1. Não se conhece do agravo de instrumento quanto aos temas que não foram veiculados na impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco na decisão agravada, sob de se praticar supressão de instância. 2. No julgamento do REsp 1.391.198, sujeito à disciplina dos recursos repetitivos, a 2a Seção do STJ assentou que “a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, (...) é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”, bem como que “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa — também por força da coisa julgada —, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”. 3. Limitar a legitimidade para o cumprimento da sentença proferida no processo coletivo n.o 1998.01.1.016798-9 apenas aos poupadores que eram associados do IDEC e que autorizaram esse instituto a ajuizar a ação civil pública em seus nomes implicaria ofensa à coisa julgada, consoante assentado no acórdão proferido no Resp 1.391.198, submetido à disciplina do art. 543-C, do CPC. 4. Revela-se desnecessária a instauração de liquidação de sentença, quando a apuração do valor devido pode ser realizada mediante cálculos aritméticos, com base no saldo existente na conta do exequente e a aplicação dos índices de correção estabelecidos no título judicial exequendo. 5. No julgamento do REsp 1.392.245/DF, sujeito ao regime dos recursos repetitivos, a 2a Seção do STJ decidiu que “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. 6. No REsp 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu que o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação promovida na fase de conhecimento. 7. O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, e 1.035, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ilegitimidade ativa da parte recorrida por não ter comprovado sua filiação ao IDEC, bem como a limitação territorial da eficácia da sentença coletiva; b) artigo 1.036 do CPC, requerendo a suspensão do processo, pois tem por objeto expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, matérias dos temas 947 e 948 do rito dos recursos especiais repetitivos; c) artigo 240 do CPC, sustentando que os juros de mora devem ter como termo inicial de incidência a data da citação na execução individual do título executivo coletivo]; d) artigos 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), defendendo a necessidade do procedimento de liquidação de sentença coletiva para a execução individual; e) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, requerendo que a correção monetária siga os índices da caderneta de poupança; f) artigos 85 e 523, ambos do CPC, e verbetes sumulares 517 e 519, ambos do STJ, visando seja afastada a incidência de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Pugna, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/1190. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003